Tribunal: TJMT
Processo: 1009195-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009195-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO CLECIO FERLIN
AGRAVADO: SERGIO JOSE SCALASSARA
Agravo de Instrumento interposto por Antonio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Sergio José Scalassara, acolheu parcialmente a Impugnação para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 1.760.434,38 e fixar o valor devido em 01/05/2021 no importe de R$ 1.724.067,35. Indeferiu, no entanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.
Alegam que foi reconhecido o excesso de execução de modo que a ilícita tentativa do agravado em se locupletar em desfavor dos executados configura a litigância de má-fé. Complementam que não se tratou de mero equívoco de cálculo.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de condenar o agravado em litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos agravantes, nos estreitos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, a princípio, a decisão recorrida não se encontra divorciada das normas que regulamentam a matéria em exame.
Ademais, não se visualiza, que a concessão da medida, se o caso, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação aos agravantes.
Assim, até que os questionamentos apontados sejam mais bem esclarecidos, com o cotejo das teses de ambas as partes, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até a apreciação pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7